Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o apelante reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP.
2. Recurso conhecido e não provido.